Tribunal: STF
Processo: Rcl 80299
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator dos autos n. 0017153-12.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narra que o reclamante “Em julho/2024, o Reclamante foi alvo de busca e apreensão por força de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Luís Fernando Nishi, nos autos de processo nº 0017153-12.2024.8.26.0000, que se encontra atrelado ao Inquérito de nº 0002895-94.2024.8.26.0000”.



     Alega que “foi solicitado o acesso aos procedimentos acima referenciados em setembro/2024, a fim de tomar conhecimento dos fatos sob investigação e de como o Reclamante estaria supostamente neles envolvido, já que medidas cautelares foram decretadas em seu desfavor”. 



    Explica que “ao analisar o pedido de habilitação, a Autoridade Reclamada proferiu despacho nos autos da cautelar nº 0017153- 12.2024.8.26.0000, em 08/10/2024, indeferindo o acesso aos advogados do Reclamante, sob o argumento de que havia diligências ainda em andamento”.



    Registra que “ao impossibilitar o acesso à defesa ao que já havia sido documentado nos autos, a defesa ajuizou Reclamação Constitucional (RCL 74.225) perante esta Suprema Corte, atacando a violação à Súmula Vinculante nº 14 e pleiteando ao acesso, ao menos, àquilo que já havia sido catalogado nos autos”.



    Tendo sido julgada improcedente a reclamação anteriormente ajuizada, a defesa compreende que “referido entendimento exarado pela 1ª Turma, com a máxima vênia, não condiz com a realidade, nem na época daquele julgamento, muito menos no presente momento, considerando o cenário periclitante que se evidencia dia após dia de tramitação dos procedimentos, sobretudo dos autos do Inquérito nº 0002895-94.2024.8.26.0000, no qual a defesa nunca teve acesso, desde o pedido de habilitação formulado em setembro/2024”.



    Destaca que “há exatos 8 (oito) meses, a defesa está sendo alijada de ambos os procedimentos pelos quais pleiteou acesso, sem haver justificativa idônea para tanto. Afinal, é irrazoável que há quase um ano, nada tenha sido efetivamente positivado aos autos para que a defesa tenha acesso ao seu conteúdo”.



    Pondera que “Esta situação se agrava ainda mais ao tomar conhecimento que, no âmbito do Inquérito nº 0002895-94.2024.8.26.0000, estão sendo realizados interrogatórios de coinvestigados sobre os fatos que constituem seu objeto de apuração perante a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Informa que “Ao ficar ciente destes atos promovidos pelo Ministério Público de São Paulo, a defesa novamente pediu acesso à investigação, já que, em sendo o Reclamante ali investigado, a ele deveria ser garantido – nos termos da SV nº 14 – o acesso aos elementos que já foram ali produzidos e que eventualmente possam lhe dizer respeito”.



    Pontua que “a Autoridade Reclamada reiteradamente negou o acesso aos autos”, deixando “o Reclamante à mercê dos órgãos persecutórios por tempo indeterminado, sem a qualquer previsão de acesso ao teor das investigações”.



    Requer “seja a presente Reclamação julgada procedente, a fim de garantir o integral cumprimento da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, garantindo ao Reclamante o acesso ao que já foi devidamente documentado nos autos do Inquérito nº 0002895- 94.2024.8.26.0000 e da medida cautelar nº 0017153-12.2024.8.26.0000, e que efetivamente lhe digam respeito”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Pretensão de acesso integral aos autos da investigação em trâmite no tribunal de origem. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 14. Improcedência. Ausência de requerimento formal em um dos processos indicados. Informação de que a autoridade reclamada autorizou o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    Por meio da Petição n. 83465/2025, a defesa aduz que as informações prestadas pela autoridade reclamada, quanto ao acesso aos autos n. 0002895-94.204.8.260000, “não condiz com a realidade. Isso porque, o pedido de habilitação foi realizado tanto nos autos da medida cautelar nº 0017153-12.2024.8.26.0000, quanto nos próprios autos do inquérito nº 0002895-94.2024.8.26.0000, conforme se verifica do comprovante de peticionamento realizado fisicamente na Central de Protocolo do TJSP – em 23/09/2024”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    Observo que, apesar da alegação do reclamante de que requereu a habilitação de seus patronos nos autos nº 0002895-94.2024.8.26.0000, fato é que só existe tal pedido de habilitação nos autos nº 0017153-12.2024.8.26.0000.



    E, finalmente, informo que nos autos do Inquérito nº 0002895-94.2024.8.26.0000, por decisão do Desembargador Relator de 3/6/2025, disponibilizada no DJEN de 9/6/2025, foi autorizada a vista de referido procedimento investigatório e de todos os seus apensos aos investigados, bem como a obtenção de cópias integrais, vedada a retirada dos autos do Cartório, o que, salvo entendimento diverso de Vossa Excelência, acarreta a perda do objeto da presente reclamação.”



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a impossibilidade de acesso a elementos de provas constantes em autos nos quais a defesa não requereu habilitação, conforme informado, não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “Conforme informado pela corte de origem, não consta requerimento de acesso da defesa em um dos autos indicados pelo reclamante. De toda forma, restou igualmente esclarecido que, por decisão datada de 03/06/2025 e publicada em 09/06/2025, foi autorizada a vista dos autos, com acesso aos elementos de prova já documentados”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa, não cabendo a esta Suprema Corte o incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, cito: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente